Tribunal: TJES
Processo: 5000546-60.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000546-60.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOANA FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000546-60.2020.8.08.0069

RECTE: MARIA JOANA FERREIRA DA SILVA

RECDO.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA

Relatório

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por MARIA JOANA FERREIRA DA SILVA em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Narra a autora, em síntese, que ao tentar realizar a contratação de um empréstimo consignado na Financeira Rangel, a autora foi informada pela funcionária da instituição financeira em questão que sua margem consignável já havia sido usada para realização de empréstimo junto ao Banco requerido. Contudo, afirma não ter realizado ou autorizado a contratação com o banco em questão. Requereu, portanto, a emissão de boleto pelo banco requerido, para que pudesse restituir a quantia creditada em sua conta, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2498528), o requerido suscitou, preliminarmente, a necessidade de realização de perícia grafotécnica, impugnação ao pedido de tutela de urgência, falta de interesse processual e perda do objeto. No mérito, alegou a regularidade da contratação, descabimento da repetição do indébito, ausência de dano moral e necessidade de restituição da quantia depositada na conta da autora.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2498707), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos autorais, para determinar a desvinculação dos contratos n. 010011128669 e 010001475585 junto ao benefício previdenciário da parte autora no INSS, no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de multa diária.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID.

2498708). Em suas razões, pretende a reforma da sentença guerreada para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Uma vez interposto o recurso, o requerido apresentou contrarrazões (ID. 2498715). Na ocasião, alegou a falta de interesse processual e a inexistência de danos morais. Requer a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência econômica.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

E, analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença atacada.

Isto porque, verifico através do acervo probatório, que a recorrente de fato realizou a contratação do empréstimo objeto da presente demanda. A contratação, inclusive, foi reconhecida pela recorrente, como destacado pelo juízo de piso:

A parte autora informou em sua peça inaugural que desconhecia a contratação de empréstimos com o Requerido, quando se deslocou até a Financeira Rangel a fim de realizar contratação de empréstimo consignado.

Ocorre que, o Requerido juntou nos autos os contratos assinados pela parte autora, que
confirmou a sua assinatura nos referidos contratos bancários em audiência de instrução e julgamento
.
(grifei)

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, quando, em verdade, não houve falha na prestação dos serviços do banco recorrido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.